Tribunal: STF
Processo: HC 252731
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira e Marielle Vilela de Carvalho, em favor de Edimar Rodrigues de Sousa, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 959.395 - SP (2024/0424693-9)



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA, contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 27): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Pleito de absolvição com fulcro na insuficiência probatória ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Réu preso em flagrante com dezenas de porções individuais de cocaína. Condenação bem decretada. Dosimetria. Pena base fixada acima do mínimo em razão dos maus antecedentes e natureza perniciosa da droga. Regime fechado adequado, diante da quantidade de pena aplicada e circunstâncias judiciais negativas, que impedem quaisquer benefícios penais. Recurso não provido. 



    O paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 666 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 27). 



    A defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da nulidade do flagrante por ter sido realizado a partir de busca domiciliar sem fundadas razões, baseado apenas em denúncias anônimas; Aduz que as denúncias anônimas, por si só, não são premissas válidas para ensejar uma entrada no domicílio alheio. Além disso, se de fato os policiais detinham tais denúncias deveriam ter realizado investigações prévias, pois conforme foi alegado por eles, eram várias, o que claramente não fizeram. Ressalta que em momento algum restou devidamente comprovado que de fato o paciente estaria praticando a mercancia dos entorpecentes, sendo que foram apreendidas tão somente 8,43 gramas de massa líquida de cocaína, sendo assim verifica-se a necessidade de desclassificação do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, que seja reconhecida a ilicitude das provas coligidas nos autos, absolvendo o paciente, por insuficiência de provas.” (eDOC 16)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido ao fundamento de que a) a análise implicaria em supressão de instância, posto que a alegação de nulidade do flagrante por busca domiciliar sem fundadas razões havia sido apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP); b) impossibilidade de reanálise probatória pela via do habeas corpus; e c) inadequação da via eleita, posto que o HC estava sendo usado como revisão criminal. O agravo regimental foi desprovido.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Requer concessão da ordem “para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar ilícita, sendo as provas obtidas, bem como a delas derivadas, desentranhadas do processo, com a consequente ABSOLVIÇÃO do paciente, ante a ausência de conjunto provatório. Subsidiariamente, que seja sua conduta desclassificada para aquela tipificada no art. 28, caput, da Lei n° 11.343/2006”.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 61-66): 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    Veja-se:



    "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, D Je de 8/4/2024). 



    "De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Precedentes" (AgRg no HC n. 864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, D Je de 20/3/2024). 



    "A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem de ofício (HC nº 535.063/SP)". (AgRg no HC n. 741.874/SP, sob a minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, D Je de 8/3/2024)."



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:



    "Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...)



    (HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, D Je de 17/5/2023).



    Ademais, nas hipóteses de writ substitutivo de revisão criminal, esta Corte compreende, ainda, a incidência do instituto da preclusão temporal:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE CINCO ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, D Je de 25/10/2021). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou o recurso de apelação objurgado neste writ em 19/7/2018 e somente no dia 24/10/2023 foi impetrado o presente habeas corpus, ou seja, após mais de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. 3. Ainda que assim não fosse, verifica- se que o Tribunal de origem, a partir do conjunto probatórios dos autos, descreveu as condutas dos envolvidos, que tiveram participação no crime de latrocínio em face da vítima, pessoa idosa, então contando com 61 anos de idade, sendo constatado pelo caderno probatório que os réus, em coautoria, efetuaram golpes com objeto contundente na cabeça da vítima, o que lhe causou seu óbito, e subtraíram aproximadamente R$ 2.000,00, em espécie, que era o valor mensal devido à sua aposentadoria. Nesse panorama, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos préconstituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC n. 864.496/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 7/11/2023, D Je de 13/11/2023 - destaquei)."



    (...)



    Anoto que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, uma vez que a instrução do habeas corpus é deficiente.



    Ressalte-se que, com relação às teses da falta de provas, "esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que: a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória (AgRg no HC n. 802.688/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, D Je de 6/3/2023). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC nº 868.208/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 30/11/2023, D Je de 5/12/2023 - grifos acrescidos).



    Assim, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria inviável exame aprofundado das provas produzidas nos autos de origem, o que não se mostra possível no habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    Quanto a matéria relativa à nulidade do flagrante em razão da busca domiciliar sem fundadas razões não foi apreciada no acórdão impugnado, razão pela qual esta Corte não pode apreciá-las, sob pena de inadmissível supressão de instância.



    Nesse sentido: [...] 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fáticoprobatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.” (eDOC 9).



    Constata-se que o mérito da controvérsia relativo a “nulidade do flagrante em razão da busca domiciliar sem fundadas razões” não foi apreciado no acórdão impugnado do Tribunal de Justiça de São Paulo nem pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    Desse modo, sua apreciação por este Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida dupla supressão de instância.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO PERANTE AQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inadequado habeas corpus quando envolvida mera reiteração de impetração anterior. 3. Agravo interno desprovido.” (RHC 236151 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024, grifei)



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Segundo a sentença e o acórdão do TJSP, os depoimentos dos policiais afirmando ter havido consentimento da moradora e as denúncias anônimas não foram os únicos elementos justificadores para validar o ingresso dos policiais na residência. Também foram considerados outros elementos. A título de exemplo, a sentença destacou, dentre outras coisas, que a cocaína estava sobre uma mesa próxima à janela e era visível do lado de fora da residência, antes mesmo da entrada dos policiais, o que configuraria uma situação de flagrante delito. Confira:



    “Destaco que a droga estava em uma mesa próxima à janela, conforme relatado pelo próprio réu, ao passo que era visível pelo lado de fora, sem necessidade de ingresso em domicílio para verificar a ocorrência de tráfico de drogas em flagrante, segundo afirmado de forma crível pelos policiais. 



    Ressalto que a ação policial decorreu de várias denúncias, consoante informado pelos policiais, sendo abordado inicialmente FERNANDO SILVA DOS SANTOS (que estava fora da residência, encostado na janela), momento em que os policiais visualizaram o entorpecente, emergindo daí justa causa para ingresso em domicílio. Na verdade, os policiais atuaram no estrito cumprimento do dever legal” (eDOC 3, p. 3-4).



    Evidente o estado de flagrância, não havia, no caso concreto, nenhum impedimento para o Estado ingressar no domicílio do paciente.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente